Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA FUNCIONAL. SITUAÇÃO DA COISA.
1. Nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil, o juízo da situação da coisa é absolutamente competente para processar e julgar as ações possessórias.
2. A Lei Distrital n° 1.834/98, que criou e estabeleceu o Núcleo Rural Córrego do Tamanduá como pertencente à Região Administrativa do Lago Norte, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 4/10/2005, por violação formal à Lei Orgânica do Distrito Federal, portanto, as ações possessórias de imóveis inseridos dentro do referido núcleo rural não devem ser processadas e julgadas perante a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF.